Tribunal: TJES
Processo: 5003271-28.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003271-28.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA FRANCISCA DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5003271-28.2022.8.08.0012
Recorrente: ÂNGELA MARIA FRANCISCA DE JESUS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É TITULAR DAS INSTALAÇÕES Nº 14113 E 14114, SENDO O IMÓVEL DE DOIS ANDARES. INFORMA QUE O PAVIMENTO TÉRREO NÃO É HABITADO E, DEVIDO A ENCHENTES E ALAGAMENTOS, RESIDE NO ANDAR SUPERIOR, CUJO FORNECIMENTO DE ENERGIA VEM DO RELÓGIO DO PAVIMENTO TÉRREO. ALEGA QUE A FATURA REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2021 VEIO COM VALOR MUITO ALTO, R$ 504,56, BEM COMO A DO MÊS DE NOV/2021, R$ 521,30. ASSIM, REQUER LIMINARMENTE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE SUSPENDER O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA; NO MÉRITO, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, POR SUA VEZ, ASSEVERA QUE AS COBRANÇAS NÃO SE REFEREM A IRREGULARIDADES, MAS SIM, ACÚMULO NO FATURAMENTO DOS RESPECTIVOS MESES MENCIONADOS NA INICIAL, DEVIDO À DIFICULDADE DE ACESSO AO LOCAL PELOS PREPOSTOS DA EDP. AFIRMA QUE AGIU EM SEU EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ROGA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE HOUVE IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA RECORRENTE NO PROCEDIMENTO DE COBRANÇA DAS FATURAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 - VISTO QUE TAIS VALORES FORAM DISCREPANTES EM RELAÇÃO AOS NORMALMENTE APRESENTADOS. POIS BEM, ANALISANDO E REFLETINDO SOBRE O CONTEXTO DA LIDE, BEM COMO AS ARGUMENTAÇÕES DAS PARTES, COM A DEVIDA VÊNIA DO D. COLEGA DE PISO, ENTENDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA, EXPLICO. A MATÉRIA DE FUNDO DA CONTROVÉRSIA
SUB EXAMINE
REFERE-SE À COBRANÇA POR ACÚMULO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ORIUNDO DE LEITURAS POR ESTIMATIVA REALIZADAS. NÃO OBSTANTE, A RESOLUÇÃO Nº 1000/2021, DA ANEEL, PREVEJA A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NA HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR,
AUSENTES DOS AUTOS PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A TORNAR LEGÍTIMA A COBRANÇA, NOS TERMOS DOS ARTS. 277, 278 E 279, DA SUPRADITA RESOLUÇÃO.
DESSARTE, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NO FEITO, TAL PEDIDO PERCORRE O CAMINHO DA PROCEDÊNCIA, EIS QUE RESTOU COMPROVADO QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU FIELMENTE OS COMANDOS DISPOSTOS NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, O QUE IMPOSSIBILITA COBRAR OS DÉBITOS DECORRENTES DO REFATURAMENTO. NESSA PERSPECTIVA, ANTE A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS EM COMENTO, A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELA AUTORA É MEDIDA IMPOSITIVA. ASSIM, ANTE A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DEVE A REQUERIDA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DE TAL MONTANTE DE FORMA SIMPLES, ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PORTANTO DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 1.025,86 (MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). ALUSIVO AOS DANOS MORAIS PUGNADOS, EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA RÉ, ISTO POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL, MORMENTE QUANDO NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO À HONRA, MORAL OU SOFRIMENTO DEMASIADO. TRATA-SE DE SIMPLES COBRANÇA DE DÉBITO, ESTANDO AUSENTE QUALQUER ELEMENTO DE COERÇÃO CONCERNENTE À RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESSARTE, NO CASO VERTENTE, A MERA COBRANÇA DE DÉBITO, AINDA QUE DECORRENTE DE UM PROCEDIMENTO EM DISSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL, NÃO É FATO CAPAZ DE AFRONTAR AOS VALORES IMATERIAIS OU ÍNTIMOS DA PARTE AUTORA. COM EFEITO, AINDA NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É NO SENTIDO DE QUE O SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, EM REGRA, NÃO CONFIGURA DANO MORAL INDENIZÁVEL
.
IN CASU
, NÃO HOUVE O DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NA RESIDÊNCIA DA CONSUMIDORA, O QUE ELIDE A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES
.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR
.
COBRANÇA INDEVIDA
.
SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR
.
DANO MORAL INEXISTENTE
.
(7).

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE E, NO MÉRITO
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA: A)
DECLARAR
A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.025,86 (MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONCERNENTES ÀS FATURAS DE ENERGIA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021; B) E,
CONDENAR

A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE
R$ 1.025,86 (MIL E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO E COM JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO
. (8). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)